Tribunal: STF
Processo: AI 60642
Classe: AI
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
ICM-REPETIÇÃO - TRANSFERENCIA IMPOSSIVEL.
1. PELO ART.166, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, A RESTITUIÇÃO DO
TRIBUTO, QUE COMPORTA TRANSFERENCIA, SÓ NÃO SE FARA SE ESTA OCORREU
OU SE O TERCEIRO, QUE SOFREU A REPERCUSSAO, NÃO AUTORIZAR O
CONTRIBUINTE DE IURE A RECEBE-LA.
II - EM SE TRATANDO DE BENS DE CAPITAL INTEGRANTES DA FABRICA, COMO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, A TRANSFERENCIA SERIA IMPOSSIVEL PORQUE
ESSAS COISAS NÃO FORAM OBJETO DE ULTERIOR REVENDA DO INDUSTRIAL, QUE
AS IMPORTOU PARA USO PRÓPRIO.